Tribunal: STF
Processo: RE 1275994
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUISITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DETERMINOU A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, asseverou que, no caso, a petição inicial da ação civil pública preenche os requisitos para ter o mérito apreciado e, dessa forma, deu provimento à apelação “determinando-se a devolução dos autos ao primeiro grau para processamento e julgamento da lide”.



    2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário e do reexame da legislação infraconstitucional aplicável. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.